Tribunal: TJPA
Processo: 0002497-60.2019.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002497-60.2019.8.14.1875

APELANTE: MATHEUS FREITAS DE MELO, EWERTON MATHEUS CORREA COSTA, DEIVISON RIBEIRO LINS

ADVOGADO DATIVO: ORLANDO GARCIA BRITO, ANTONIO AFONSO NAVEGANTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO. MENORIDADE RELATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, e art. 70, segunda parte, todos do Código Penal, em razão de subtração patrimonial perpetrada mediante extrema violência, com disparo de arma de fogo e agressões que ocasionaram lesões graves, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

2. Os apelantes pleiteam absolvição por insuficiência probatória, revisão da pena-base, reconhecimento de atenuante da menoridade relativa, direito de recorrer em liberdade e concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível pedido de recorrer em liberdade em sede de apelação; (ii) saber se o pedido de justiça gratuita pode ser apreciado na fase recursal; (iii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tentativa de latrocínio; (iv) saber se houve fundamentação idônea para a exasperação da pena-base; (v) saber se é devida a incidência da atenuante da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido para recorrer em liberdade não comporta conhecimento em apelação, por inadequação da via eleita, devendo eventual insurgência ser deduzida por
Habeas Corpus
.
5. A condenação ao pagamento das custas decorre do art. 804 do CPP, competindo ao Juízo da Execução examinar eventual suspensão da exigibilidade, sendo incabível a concessão de justiça gratuita na fase recursal.
6. A materialidade e autoria restaram comprovadas por laudos e prova oral judicializada. A palavra das vítimas, coerente e harmônica, corroborada por depoimentos policiais, revela-se suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais praticados com violência.
7. O contexto fático demonstra ânimo de matar, evidenciado pelo disparo de arma de fogo e agressões contundentes na região da cabeça das vítimas, caracterizando tentativa de latrocínio.
8. A valoração negativa dos motivos do crime fundada em “lucro fácil” é inidônea por constituir elementar do tipo penal, impondo-se seu afastamento e o redimensionamento das penas-base.
9. Mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime. Pena-base reduzida para 21 anos de reclusão.
10. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa a um dos apelantes, com redimensionamento da reprimenda. Mantidas as demais disposições sentenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente conhecidos e, nessa extensão, parcialmente providos, apenas para ajustar as penas e reconhecer a atenuante da menoridade relativa a um dos apelantes, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. A apelação criminal não é a via adequada para apreciação de pedido autônomo de recorrer em liberdade.
2. O pedido de justiça gratuita formulado em apelação não afasta a condenação em custas, competindo ao Juízo da Execução apreciar eventual suspensão de exigibilidade.
3. A utilização de elementares do tipo penal, como o “lucro fácil”, para exasperar a pena-base configura fundamentação inidônea.
4. Comprovada a menoridade relativa ao tempo do fato, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 59; 65, I; 70, segunda parte; 157, § 3º, II; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Criminal nº 08005923920238140131, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 29/10/2025; TJ-PA, Apelação Criminal nº 08032430420238140015, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09/09/2025; TJ-SP, Apelação Criminal nº 15069434720228260564, Rel. Des. João Augusto Garcia, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. 25/10/2024; TJ-PA, Apelação Criminal nº 08059362920218140015, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 05/06/2023; STJ, HC 297447/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, para conhecer parcialmente dos recursos e, nesta extensão, reconhecer a atenuante da menoridade relativa ao apelante
Matheus Freitas de Melo

e promover o ajuste das penas aplicadas a todos os apelantes, nos termos do voto do Desembargador relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de
Deivison Ribeiro Lins, Ewerton Matheus Corrêa Costa e Matheus Freitas de Melo
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara única da Comarca de São João de Pirabas, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §3º c/c art. 14, II c/c art. 70, segunda parte, todos do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 24/05/2019, na residência das vítimas Francisco Lago de Sousa e José Marcos da Costa Lago, os apelantes, em comunhão de vontades e unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, teriam subtraído, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça, a quantia de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em espécie; uma espingarda calibre 28, registrada em nome da vítima Francisco Lago de Sousa; uma faca com bainha; dois aparelhos celulares; um relógio; e uma motocicleta de propriedade da vítima Francisco (ID 11282008 - p. 3/5).

Consta, ainda, que da violência empregada, consistente em coronhadas, golpes que teriam sido desferidos com barra de ferro nas cabeças das vítimas, e disparo com arma de fogo, teriam resultado lesões corporais de natureza grave, não se tendo consumado o resultado morte em relação à vítima José Marcos da Costa Lago, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, vez que ele teria sido socorrido e sobrevivido em razão do atendimento médico recebido.

O Juízo proferiu sentença para condenar os réus Ewerton e Matheus,
à pena de 28 (vinte e oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa; e o apelante Deivison, à pena de 28 (vinte e oito) anos e 20 (vinte) dias multa, a ser cumprida também em regime inicialmente fechado, pela prática delituosa prevista no art.
157, §3º c/c art. 14, II c/c art. 70, segunda parte, todos do CP, em relação as duas vítimas (ID 11282216 - p. 7/15).

Em razões recursais, o apelante Deivison sustenta que a pena aplicada seria excessiva, requerendo sua revisão com adequação aos limites legais, bem como o direito de recorrer em liberdade, mediante a substituição da prisão por medidas cautelares diversas e a concessão de assistência judiciária gratuita (ID 11282219 - p. 1/5).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida (ID 11282219).

O apelante Ewerton requer a sua absolvição ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, ao argumento de que não teria sido o autor dos fatos que lhe foram imputados. Sustenta a insuficiência de provas, tal qual que a pena aplicada revelar-se-ia excessiva, sob a alegação de que a exasperação da pena-base além do mínimo legal somente poderia ocorrer na hipótese de existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que, segundo afirma, não seria o caso (ID 11282218 - p. 7/9).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral do ato judicial impugnado (ID 11282218 - p. 16/20).

O apelante Matheus, por seu turno, sob o argumento de alegada insuficiência probatória, requer sua absolvição. Subsidiariamente, postula a redução da pena, ao sustentar que não haveria circunstâncias judiciais desfavoráveis a justificar a exasperação da reprimenda. Requer, igualmente, o reconhecimento da circunstância atenuante, ao fundamento de que, à época dos fatos, contaria com 19 (dezenove) anos de idade (ID 11282217 - p. 4/26).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu provimento parcial, tão somente para fins de aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do CP (ID 11282218 - p. 1/4).

Nesta superior instância, o órgão ministerial manifestou-se pelo conhecimento dos recursos e pelo seu provimento parcial, estritamente no que concerne à revisão das penas-base aplicadas aos sentenciados (ID 24838070).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Conheço parcialmente dos recursos. Deixo de conhecer do pedido para recorrer em liberdade, formulado pelo apelante
Deivison Ribeiro Lins
, por inadequação da via eleita, e conheço das demais teses, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

2. Da insurgência do apelante Deivison Ribeiro Lins quanto ao direito de recorrer em liberdade.

No que tange ao pleito de recorrer em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas, a pretensão não merece conhecimento nesta via. A apelação criminal destina-se à revisão do édito condenatório e da dosimetria da pena, não constituindo instrumento adequado para rediscussão autônoma da legalidade ou necessidade da prisão cautelar, providência que deve ser veiculada, em regra, por meio de
Habeas Corpus
, remédio constitucional próprio à tutela da liberdade de locomoção.

Acerca da matéria, colaciono o seguinte julgado que bem elucida a questão:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. [...] PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO. VIA INADEQUADA. [...]

I. CASO EM EXAME

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar a adequação da via eleita para o pedido de recorrer em liberdade; [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido para recorrer em liberdade não comporta conhecimento, por inadequação da via eleita, matéria que desafia a impetração de
Habeas Corpus.
[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A apelação criminal não é a via processual adequada para a análise do pedido de recorrer em liberdade, por se tratar de matéria a ser discutida em
Habeas Corpus.

[...] (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08005923920238140131 31456222, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 29/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal) (grifos)

Não conheço do pedido, destarte, por inadequação da via eleita.

3. Do mérito.

3.1. Da insurgência do apelante Deivison Ribeiro Lins quanto aos benefícios da justiça gratuita.

Quanto ao requerimento de justiça gratuita, a condenação ao pagamento das custas decorre de imposição legal, constituindo efeito natural da sentença penal condenatória, conforme preceitua o art. 804 do Código de Processo Penal, que segue transcrito: “A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

A aferição da efetiva incapacidade financeira do condenado e eventual suspensão da exigibilidade devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal, órgão competente para analisar a situação econômica do sentenciado, no momento oportuno.

Sobre o tema, transcreve-se recente julgado.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. PENA DE MULTA E JUSTIÇA GRATUITA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL E REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta por dois réus condenados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11 .343/06, em decorrência de prisão em flagrante em residência onde foram apreendidas porções de entorpecentes, balanças de precisão, celulares, anotações contábeis do tráfico e valor em espécie. Pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a restituição dos valores apreendidos, a isenção da pena de multa e concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Há cinco questões em discussão: [...] (v) determinar se são cabíveis a isenção da pena de multa e o deferimento da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

09. A concessão da justiça gratuita é indevida na fase recursal, pois a análise sobre eventual impossibilidade de pagamento das custas processuais também deve ser submetida ao juízo das execuções, conforme art. 804 do CPP e art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

[...]

07. “O pedido de justiça gratuita formulado em apelação não afasta a obrigação legal de pagamento das custas processuais, cabendo ao juízo da execução analisar eventual suspensão de exigibilidade”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08032430420238140015 30040156, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal) (grifos)

Igualmente, nestes termos, não há providência a ser adotada nesta fase recursal.

3.2. Do pedido absolutório formulado pelos apelantes
Ewerton Matheus Corrêa Costa e Matheus Freitas de Melo.

Os apelantes aduzem que a sentença condenatória não merece subsistir, ao argumento de que o conjunto probatório produzido nos autos revelar-se-ia insuficiente para amparar o édito condenatório.

A insurgência, no entanto, não comporta acolhimento, porquanto desacompanhada de elementos aptos a infirmar a solidez do arcabouço probatório que embasou o
decisum
recorrido.

A materialidade delitiva se encontra devidamente evidenciada pelos elementos documentais coligidos ao caderno processual, em especial pelo auto de exibição e apreensão de objeto (ID 5289437 - p. 6) e laudo nº 2019.02.000640-BAL (ID 11282010 - p. 20 e ID 11282011), os quais, aliados à prova oral produzida tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram a ocorrência do fato típico narrado na denúncia.

No tocante à autoria, a prova amealhada não deixa espaço para dúvida razoável.

A vítima José Marcos da Costa Lago, em seu depoimento prestado em Juízo, reconheceu formalmente os apelantes
Deivison Ribeiro Lins, Ewerton Matheus Corrêa Costa e Matheus Freitas de Melo

como sendo os agentes que o abordaram, ingressaram em sua residência portando armas de fogo, ocasião em que passaram a exigir dinheiro e outros bens. Relatou que durante a ação criminosa um dos indivíduos efetuou disparo com arma de fogo contra seu genitor, e que ele próprio foi violentamente agredido na região da cabeça, a ponto de perder a consciência. Acrescentou, ainda, que em razão das agressões sofridas, permaneceu internado por aproximadamente dois meses, tendo suportado sequelas decorrentes da intensa violência empregada (ID 11282277).

A vítima Francisco Lago de Sousa, igualmente ouvida em Juízo, reconheceu o apelante Deivison Ribeiro Lins como um dos autores do fato, esclarecendo, contudo, que não lhe foi possível proceder ao reconhecimento dos demais denunciados, em razão das intensas agressões sofridas, consistentes em golpes desferidos com barras de ferro e coronhadas na região da cabeça. Em seu relato, descreveu a dinâmica do crime, afirmando que os acusados agiram com acentuada violência, estando armados, e que um deles chegou a efetuar disparo em sua direção, o qual, por circunstâncias fortuitas, não o atingiu. Narrou, ainda, que ele e seu filho foram agredidos com coronhadas, tendo este último perdido a consciência em decorrência das lesões sofridas. Por fim, declarou que entregou aos apelantes valores em dinheiro e objetos pessoais, tendo sido subtraída também uma motocicleta (ID 11282220).

As vítimas, desse modo, apresentaram relatos coesos, firmes e convergentes, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica da ação criminosa e a atuação dos apelantes. Tais declarações somam-se aos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência e participaram das diligências subsequentes, os quais, igualmente ouvidos em Juízo, confirmaram os elementos fáticos colhidos no momento da intervenção estatal.

É consabido, pois, que em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, harmônica e corroborada por outros meios de prova, como se verifica na hipótese.

A jurisprudência é firme no sentido de que o depoimento da vítima, quando seguro e alinhado ao conjunto probatório, constitui elemento idôneo a embasar o édito condenatório, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.
Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Reconhecimento feito em sede policial e confirmado em juízo. Palavra da vítima que possui especial relevância em crimes contra o patrimônio.
Majorantes do concurso de agentes e uso da arma de fogo bem reconhecidas. Penas corretamente fixadas. Aplicação de fração única para as duas majorantes. Inviabilidade. Parágrafo único do art. 68 do CP de aplicação facultativa, não impositiva. Regime inicial fechado necessário. Réu reincidente. Substituição da pena e sursis obstados, não preenchimento de requisitos. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15069434720228260564 São Bernardo do Campo, Relator.: JOAO AUGUSTO GARCIA, Data de Julgamento: 25/10/2024, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/10/2024) (grifos)

Oportuno salientar, além disso, que as circunstâncias concretas do caso evidenciam, de modo inequívoco, o
ânimo necandi
indispensável à caracterização da tentativa de latrocínio. Como dito, consta dos autos que os agentes, agindo em concurso, abordaram as vítimas mediante violência e grave ameaça, adentraram na residência e, no interior do imóvel, empregaram extrema brutalidade, efetuando disparo de arma de fogo, desferindo coronhadas e golpes com barras de ferro na região da cabeça das vítimas. O
modus operandi
revela intensidade de agressão incompatível com mera intimidação, denotando propósito letal.

Tais particularidades, analisadas à luz do contexto probatório, demonstram que a violência empregada extrapolou os limites necessários à subtração patrimonial, evidenciando a intenção de suprimir a vida das vítimas. O resultado morte somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, o que atrai a incidência da figura tentada do latrocínio.

Diante desse cenário, ao revés do que sustenta a defesa, encontra-se plenamente demonstrada não apenas a autoria delitiva, mas também o elemento subjetivo correspondente ao intento de matar, revelado pelo contexto fático e pela forma de execução do delito. O acervo probatório, portanto, mostra-se robusto e coerente, não havendo falar em insuficiência de provas ou em absolvição dos apelantes.

3.3. Da Insurgência recursal quanto à dosimetria da pena deduzida pelos apelantes
Deivison Ribeiro Lins, Ewerton Matheus Corrêa Costa e Matheus Freitas de Melo.

Os apelantes insurgem-se contra a pena-base fixada, sustentando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a justificar a exasperação acima do mínimo legal.

Conforme se extrai da sentença, a magistrada fixou, para cada um dos recorrentes, a pena-base no patamar de 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, II c/c art. 14, II c/c art. 70, segunda parte, todos do CP, em relação a duas vítimas, fundamentando a exasperação nas diretrizes do art. 59 do Código Penal.

No ato judicial vergastado, consignou o seguinte para todos os apelantes:

“Analisadas as diretrizes do art. 59, constato que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; não possui antecedentes; sobre a conduta social e personalidade do réu, não há elementos para valorá-las;
motivos do crime, o lucro fácil
; as circunstâncias não o recomendam eis que praticou o crime em concurso de agentes e emprego de arma dificultando a defesa da vítima; a conduta não produziu consequências extrapenais; a vítima em nada contribuiu para a prática do crime; motivos pelos quais entendo que a pena do acusado deva ser estabelecida acima de seu mínimo legal, ou seja, 21 anos e 6 meses de reclusão”. (grifos)

De início, cumpre registrar que o legislador não impôs critério aritmético ou fórmula matemática para o cálculo da pena-base, cabendo ao magistrado, no exercício de discricionariedade juridicamente vinculada, fixar a sanção conforme as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP. Essa atuação encontra limites nos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e idônea.

No caso vertente, verifica-se a valoração negativa, dentre os vetores, dos motivos do crime, ao fundamento de que consistiriam na busca de “lucro fácil”. Referido fundamento, no entanto, não se revela apto a justificar a exasperação da pena-base, porquanto o intuito de obtenção de vantagem econômica constitui elemento inerente ao próprio tipo penal do roubo, não podendo ser novamente utilizado para agravar a pena, sob pena de indevido
bis in idem
.

A propósito, neste sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. [...]
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA PRIMEIRA FASE.
FAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA INICIAL REDUZIDA PARA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. PENA FINAL REDIMENSIONADA, COM A MANUTENÇÃO DOS PATAMARES APLICADOS NA SENTENÇA, PARA 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 19 (DEZENOVE) DIAS-MULTA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PRISIONAL DO FECHADO PARA O SEMIABERTO, CONFORME O ART. 33, § 2º, ALÍNEA B, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...],
todavia, os “motivos do crime” foi desvalorado mediante argumentação inidônea, consistente na ganância e lucro fácil, e segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça: “Não é dado ao juiz sentenciante se utilizar de elementares do tipo para considerar desfavoráveis ao paciente as consequências do delito, que seriam graves à sociedade, e o motivo do crime, consistente na obtenção de lucro fácil” (HC 297447/RS).
[...] 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. Pena redimensionada e regime de cumprimento de pena modificado. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08059362920218140015 14644641, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 05/06/2023, 1ª Turma de Direito Penal) (grifos)

De outro lado, mostra-se adequada a valoração negativa das circunstâncias do crime, notadamente porque a conduta foi praticada em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, fatores que, no contexto dos autos, evidenciaram maior reprovabilidade concreta da ação, sobretudo diante da violência exacerbada empregada, dificultando sobremaneira a defesa das vítimas.

Afastada, dessa forma, a valoração negativa dos motivos do crime e mantida a análise desfavorável das circunstâncias, impõe-se o redimensionamento da pena-base, com redução proporcional. Nessa linha, reputa-se adequada a diminuição de 6 (seis) meses na pena-base anteriormente fixada, de modo que passe do patamar de 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses para 21 (vinte e um) anos de reclusão, para cada apelante, na primeira fase da dosimetria.

Diante de tais fundamentos, impõe-se, nesse específico aspecto, a parcial adequação da reprimenda aos parâmetros legais aplicáveis e às balizas que orientam a individualização da pena.

3.4. Da insurgência recursal do apelante Matheus Freitas de Melo quanto ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do CP.

No tocante à insurgência defensiva, o apelante Matheus Freitas de Melo postula o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP, sob o argumento de que, ao tempo dos fatos, ocorridos em 24/05/2019, contava com 19 anos de idade.

A alegação merece acolhimento. Consta do caderno processual documento oficial de identificação que atesta seu nascimento em 08/04/2000 (ID 5289438 - p. 9), o que evidencia que, na data do fato delituoso, o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos, fazendo
jus
à incidência da atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, I, do CP.

3.5. Da fixação das penas definitivas dos apelantes.

Em razão do ajuste promovido na primeira fase da dosimetria, como indicado alhures, a pena-base de todos os apelantes passa a ser fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Mantidos os demais critérios estabelecidos na sentença quanto às fases subsequentes, e reconhecida apenas em favor de Matheus
Freitas de Melo
a atenuante da menoridade relativa, as reprimendas passam a ser estabelecidas nos termos inscritos no Dispositivo.

4. Dispositivo.

Ante o exposto
, CONHEÇO PARCIALMENTE
dos recursos e, nesta extensão,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa ao apelante
Matheus Freitas de Melo

e promover o ajuste das penas aplicadas a todos os apelantes, nos termos da fundamentação, mantendo-se hígidos os demais termos da sentença que não conflitarem com o presente acórdão; nos seguintes termos:

Em relação a
Ewerton Matheus Corrêa Costa
, fixada a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Incide, contudo, a causa de diminuição prevista para a tentativa, na fração de 1/3, resultando, para cada vítima, na pena de 14 (quatorze) anos de reclusão. Tratando-se de concurso formal impróprio, nos termos do art. 70, segunda parte, do CP, e considerando que a conduta atingiu duas vítimas,
a reprimenda totaliza 28 (vinte e oito) anos de reclusão, mantidos os 20 (vinte) dias-multa.

Quanto a
Deivison Ribeiro Lins
, estabelecida a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, reconhece-se a atenuante da confissão, com redução de 6 (seis) meses, perfazendo 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses. Sobre esse montante incide a causa de diminuição relativa à tentativa, na fração de 1/3, alcançando-se a pena de 13 (treze) anos e 8 (oito) meses para cada vítima. Inexistem agravantes ou causas de aumento. Considerando a existência de duas vítimas, nos termos do art. 70, segunda parte, do CP,
a reprimenda definitiva perfaz 27 (vinte e sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantidos os 20 (dez) dias-multa.

No tocante a
Matheus Freitas de Melo
, fixada a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, reconhece-se a atenuante da menoridade relativa, com redução de 6 (seis) meses, resultando em 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses. Inexistem agravantes ou causas de aumento. Aplicada a causa de diminuição da tentativa, na fração de 1/3, a pena alcança 13 (treze) anos e 8 (oito) meses para cada vítima. Em razão da pluralidade de vítimas, nos termos do art. 70, segunda parte, do CP,
a pena definitiva totaliza 27 (vinte e sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, preservados os 20 (vinte) dias-multa.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2026